Tribunal: TJMT
Processo: 1007899-20.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007899-20.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (EMBARGANTE), ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ - CPF: 559.404.041-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.517.972/0001-01 (EMBARGANTE), ENILSON DIVINO DE MOURA - CPF: 006.130.046-20 (EMBARGANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), 2 Promotoria de Justiça Civel de Rondonopolis (EMBARGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONOPOLIS (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA DECLARAR NULO O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA RECURSAL – JULGAMENTO COLEGIADO OCORRIDO – TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO DE BENS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE VERIFICADA – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – RECURSO ACOLHIDO.

1. A ausência de QUALQUER TENTATIVA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA RECURSAL, caracteriza cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento, MORMENTE QUANDO DETERMINADO NO ACÓRDÃO O BLOQUEIO DE BENS, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE, SOB PENA DE SE NEGAR O ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, VIOLANDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES.

2. Evidenciado o vício apontado pelo Embargante, o acolhimento dos aclaratórios por ele opostos se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Percival Santos Muniz e outros em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007899-20.2021.8.11.0000 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de nulidade e omissão.

Inconformados, os embargantes arguem, em sede preliminar, a nulidade do v. acórdão, ante a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, sob a alegação de ausência de regular intimação dos agravados para apresentar contraminuta recursal, contrariando o disposto no inciso II, do art. 1.019, do CPC, bem como o princípio do devido processo legal.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 155534671 e id. 168439663), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
Percival Santos Muniz e outros visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007899-20.2021.8.11.0000
apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao agravo, para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos, no montante de 50% (cinquenta por cento) do valor dos contratos sob exame, sob o argumento de estar eivado de nulidade e omissão.

De pronto, passo a análise da preliminar arguida pelos embargantes, na qual defendem a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa,
sob a alegação de ausência de regular intimação para apresentar contraminuta recursal nos autos do agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual do Estado de Mato Grosso, contrariando o disposto no inciso II, do art. 1.019, do CPC, bem como o princípio do devido processo legal.

Com razão
. Na espécie, basta um simples manuseio dos autos, para se verificar que os agravados, ora embargantes, não foram intimados pela Secretaria desta Câmara para apresentar contraminuta ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo Ministério Público Estadual do Estado de Mato Grosso, sob a justificativa de que
“deixamos de intimar os agravados em virtude da citação frustrada no processo de origem, Ids 59128078, 59188998 e 60577357”
, conforme certidão de id. 95157498.

Assim, ao compulsar os autos de origem, observa-se que foi informado nos autos de origem o endereço dos Requeridos, ora recorrentes, de modo que seria perfeitamente possível a tentativa de intimação para apresentação de contraminuta recursal, mormente em razão da necessidade de obediência ao quanto disposto no art.
art. 1.019, inc. II, do CPC
.

Não obstante, ante a inexistência de intimação dos agravados, ora embargantes, o d. Procurador de Justiça também apontou a possibilidade de nulidade processual ao asseverar que
“para fiel cumprimento da norma processual, devolvo os autos à Câmara, protestando por nova vista, após apresentação da contraminuta ou certificado o decurso de prazo para fazê-lo, para emissão de parecer quanto ao mérito do agravo, nos termos do artigo 1.019, III do NCPC”
(id. 95232999).

Entretanto, sem qualquer intimação dos agravados, ora recorrentes, para apresentação de contraminuta recursal, foi procedido o julgamento colegiado do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual, cujo resultado foi desfavorável aos embargantes, precipuamente ante o fato de determinar a indisponibilidade dos seus bens.

Assim, não há como afastar a nulidade do julgamento, porquanto sequer foi realizada a tentativa de intimação dos agravados, ora embargantes, dando azo à ocorrência de cerceamento o direito de defesa.

Com a devida vênia, pensar diferente seria negar aos recorrentes o acesso ao duplo grau de jurisdição, violando o devido processo legal, o que não se pode admitir.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, confira,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATE ILEGAL EM FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM RESULTADO DESFAVORÁVEL AO RÉU – OMISSÃO EM RELAÇÃO À AFERIÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS – AR DEVOLVIDO EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – JULGAMENTO ANULADO – PREJUDICIALIDADE DA ARGUIÇÃO DE ERRO DE FATO NO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

1. Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.

2. Resta caracterizada a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, porquanto além de inválida a intimação efetivada por AR devolvido sem cumprimento por motivo de mudança de endereço, não foram promovidas outras diligências no sentido de efetivar a intimação do Agravado para a apresentação de contrarrazões, cujo resultado do julgamento lhe foi desfavorável
.”
(RED n. 1000790-57.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.04.2021 – negritei e grifei).

Desse modo, a anulação do julgamento colegiado, por cerceamento de defesa, com a respectiva abertura de prazo recursal aos agravados, ora embargantes, a fim de que apresentem contraminutas recursais, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, é medida que se impõe.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, para declarar nulo o julgamento do agravo de instrumento pretérito, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e consequentemente, determinar a reabertura do prazo recursal aos agravados, ora embargantes, para a apresentação das respectivas contraminutas recursais, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, cuja intimação deverá ocorrer por meio eletrônico, através dos advogados já habilitados nos autos, conforme requerimentos de id. 155136680 e id. 155834196.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023